Tribunal: TJES
Processo: 5012828-95.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012828-95.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANALIA DOS SANTOS CORREIA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5012828-95.2025.8.08.0024

APELANTE:
ANALIA DOS SANTOS CORREIA

APELADO:
BANCO BMG S.A.

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA E CONDENAÇÃO EM CUSTAS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por autora contra sentença que homologou a desistência da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, mas indeferiu o pedido de justiça gratuita e a condenou ao pagamento de custas processuais. A apelante alega auferir pensão previdenciária no valor líquido de R$ 1.248,59, insuficiente para suportar despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e o afastamento da condenação em custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada comprova a hipossuficiência financeira da autora para fins de concessão da justiça gratuita; (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de custas processuais quando a desistência da ação ocorre antes da citação da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência, acompanhada de comprovante de recebimento de pensão previdenciária em valor reduzido, comprova a insuficiência de recursos da autora.

4. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido quando não há elementos nos autos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

5. A desistência da ação antes da citação do réu afasta a aplicação do art. 90 do CPC, pois não há atividade jurisdicional capaz de justificar condenação em custas processuais.

6. A jurisprudência pacífica de diversos Tribunais, inclusive desta Corte, reconhece que a homologação de desistência antes da citação equipara-se ao cancelamento da distribuição, desonerando o autor do pagamento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5012828-95.2025.8.08.0024

APELANTE:
ANALIA DOS SANTOS CORREIA

APELADO:
BANCO BMG S.A.

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam de apelação interposta por ANÁLIA DOS SANTOS CORREIA contra sentença da 3ª Vara Cível de Vitória que, embora tenha homologado a desistência da ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferiu o pedido de justiça gratuita e condenou a autora ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id 15191028) a apelante alega, em suma, ser beneficiária do INSS, percebendo renda líquida mensal de R$ 1.248,59 (mil duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), valor que não lhe permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Sustenta que a desistência ocorreu antes da citação da parte ré e que a condenação em custas viola o direito constitucional de acesso à justiça.

Requer a concessão da gratuidade da justiça e o afastamento da condenação em custas.

Contrarrazões ao id 15191637 pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a analisar o mérito nele vertido.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais na qual a parte autora, antes da citação do banco réu, requereu a desistência do feito (id 15191020).

A sentença recorrida (id 15191021), por seu turno, homologou o pedido formulado, porém indeferiu o benefício da justiça gratuita, razão pela qual insurge-se a autora.

Na hipótese, a documentação acostada aos autos junto à proemial é suficiente para embasar o pedido de gratuidade da justiça, porquanto a declaração de hipossuficiência (id 15191012) está acompanhada de prova de que a autora aufere mensalmente parcos recursos a título de pensão por morte previdenciária no valor líquido de R$ 1.248,59 (mil duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), conforme consta no id 15191013.

Deste modo, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a realidade declarada pela autora, impõe-se o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça, o que suspende, por consequência, a exigibilidade do pagamento das custas processuais.

A propósito, confira-se a jurisprudência pátria de casos assemelhados ao da espécie:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO NA ORIGEM. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
. ATENDIMENTO DA PARTE AUTORA PELO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNISOCIESC DE BLUMENAU.
PLEITO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE CORROBORAM TAL PRETENSÃO . HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SC - APL: 50007594520198240008 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000759-45 .2019.8.24.0008, Relator.: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 07/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE HOMOLOGA A DESISTÊNCIA E INDEFERE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
APELO DA PARTE AUTORA . PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA TRATAR-SE DE PESSOA DE PARCOS RECURSOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA, PORTANTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO . SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTOS DAS CUSTAS PROCESSUAIS, POR CONSEQUÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO INCIDENTES. (ART. 85, § 11, CPC) . RECURSO PROVIDO.
(TJSC, Apelação n. 5057202-29.2023 .8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, Segunda Câmara de Direito Comercial, j . 09-04-2024).

Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória.
Relação de Consumo. Plano de Saúde . Alegada recusa de autorização de cirurgia plástica pós-bariátrica.
Posterior desistência. Sentença que indefere o pedido de gratuidade e julga extinto o feito, na forma do art. 485, VIII, do CPC . Insuficiência de recursos comprovada após análise de documentação acostada aos autos. Reforma da R. Decisão agravada
. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00006999020228190203, Relator.: Des(a) . REGINA LUCIA PASSOS, Data de Julgamento: 30/06/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022).

Não bastasse, esta Egrégia Corte possui o entendimento de que
“é incabível a condenação ao pagamento de custas processuais, nas hipóteses em que a desistência da ação foi motivada antes da citação da parte contrária, sendo inaplicável ao caso o disposto no artigo 90 do CPC”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00010143320208080062, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível; Data: 30/Jul/2024). Por oportuno, confira-se, no mesmo sentido, o aresto abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– PAGAMENTO INDEVIDO ANTE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A homologação de desistência antes da citação equipara-se à sentença de cancelamento de distribuição, justamente porque sequer foram recolhidas as custas iniciais do processo. Se o autor tivesse optado por deixar escoar o prazo para o pagamento das custas sem manifestação, a consequência lógica seria o cancelamento da distribuição e a desoneração ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 290, do CPC. 2. Neste caso,
a “homologação de desistência” não implica em qualquer condenação de custas, eis que nenhuma prestação jurisdicional foi efetivamente realizada, limitando-se a despachos proferidos apenas em torno da discussão quanto à concessão da assistência judiciária gratuita, sem qualquer análise da petição inicial.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 5006148-36.2021.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA , Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 10/Apr/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, alterando a sentença recorrida, conceder o benefício da gratuidade de justiça à autora, ora apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.